Tribunal: TJSP
Processo: 2052342-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2052342-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AUTO GREEN VEÍCULOS LTDA, são agravados CHARANGA AUTO
ACESSÓRIOS LTDA. - ME e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente agravo interno. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22587
Agravo Interno Cível 2052342-56.2020.8.26.0000/50000
São Paulo
Agravante: Auto Green Veículos Ltda
Agravados: Charanga Auto Acessórios Ltda. - ME e Banco Bradesco S/A
Fabio Coimbra Junqueira
Agravo interno. Recurso interposto contra decisão
inicial proferida nos autos do agravo de instrumento
no 2052342-56.2020.8.26.0000, que indeferiu o
pedido de antecipação da tutela recursal requerida
pela ora agravante. Agravo de instrumento julgado.
Perda do objeto. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra respeitável decisão
inicial proferida nos autos do agravo de instrumento no 2052342-56.2020.8.26.0000,
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerida pela ora agravante
(fls. 44/45).
Pretende a agravante o provimento do recurso, para que lhe seja
concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o fundamento que há
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e da demonstração de perigo de
dano, além do risco ao resultado útil ao processo (fls. 1/4).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra decisão inicial proferida nos autos
do agravo de instrumento no 2052342-56.2020.8.26.0000, que indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal (fls. 44/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, mencionado agravo de instrumento foi julgado e
desprovido.
Portanto, o agravo interno está prejudicado, motivo pelo qual não
é o caso de se apreciar a matéria nele contida.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o presente agravo interno.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora